Tribunal: TJBA
Processo: 8003230-46.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003230-46.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS

APELADO: THIAGO RIBEIRO FREITAS e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE MATHEUS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
A relação jurídica na hipótese vertente é de consumo, porquanto a ré é fornecedora de produtos/serviços e a autora destinatária final deles, conceitos insertos nos artigos 2º e 3º, Lei n. 8.078/90. Nesse contexto, a presente demanda deve ser apreciada sob os influxos do diploma legal consumerista.

II. O boleto bancário juntado comprovando que a apelante foi a beneficiária do pagamento, afasta a alegação de atuação secundária ou meramente administrativa, revelando sua atuação como meio essencial à concretização da relação contratual.

III. O fornecedor que integra a cadeia de consumo, ainda que não tenha culpa pelo ato de outro fornecedor dela, é solidariamente responsável pelos danos ocasionados.

IV. A ausência de entrega do produto adquirido, somada à inércia na resolução do problema e à necessidade de judicialização da controvérsia, caracteriza falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva, ensejando indenização por dano moral.

V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n
8003230-46.2021.8.05.0103
, da comarca de Ilhéus/BA, em que figura como apelante
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
em apelado
THIAGO RIBEIRO FREITAS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça